Tribunal: STF
Processo: RE 1243414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Inicialmente, determinei a devolução dos autos para os fins do art. 1.036 do CPC, por entender que a controvérsia estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo Tema 459, cujo paradigma é oRE-RG 642.442 (eDOC 7).
    Encaminhados os autos, após a oposição de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF, por considerar que a questão debatida não se amolda ao paradigma indicado, tendo em vista que o presente caso trata da possibilidade de a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal aplicar-se às pessoas jurídicas de direito público. (eDOC 31) 
    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:
    APELAÇÃO/REMESSA OFICIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES REVESTIDAS DA NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMUNIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. As entidades autoras prestam atendimento quase que integral por meio do Sistema Único de Saúde, obtendo seus recursos financeiros a partir de repasses do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Sapucaia. Ante o caráter de utilidade pública reconhecido pelo município instituidor, a inexistência de fins lucrativos, a aplicação integral dos recursos nas atividades desenvolvidas e a própria natureza dos serviços prestados, notadamente beneficentes, mostram-se preenchidos os requisitos materiais para concessão da imunidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira a remunerar com dignidade os serviços do profissional do Direito, não tão ínfimos a ponto de caracterizarem um aviltamento, nem tão elevados que promovam um locupletamento injustificável, a implicar ônus demasiado para o vencido”. (eDOC 5, p. 22)
     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o presente caso se refere à possibilidade de se aplicar a regra de imunidade prevista no art. 195, § 7º, em benefício de entes públicos. 
    Argumenta-se a necessidade de se definir o regime jurídico aplicável às inúmeras autarquias e fundações públicas criadas pelos estados e municípios para prestar serviços de saúde, educação e assistência social, quanto à exigibilidade de recolhimento da contribuição previdenciária patronal. 
    Alega-se que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
    Aduz-se que, quando uma pessoa jurídica de direito público presta um serviço na área de saúde, educação ou assistência social, ela estará apenas cumprindo a obrigação que lhe foi legalmente atribuída. 
    Afirma-se que, ao conceder às autarquias e fundações públicas uma isenção/imunidade que a Constituição não previu, o Poder Judiciário estaria agindo como legislador positivo. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou à ora recorrida, fundação pública, o direito à imunidade prevista no art. 195, §7º, da CF.
    Inicialmente, registro que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas, tão somente, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Assim, entendo que referido dispositivo busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado.
    Com efeito, referida imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições. 
    Além disso, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. 
    Nesse contexto, a parte recorrida somente faz jus à imunidade tributária em relação a impostos, não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente. 4. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos”. (RE 831.381 AgR-AgR-ED, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES ESTATAIS. IMUNIDADE. 1. PASEP. Exigibilidade da contribuição pelas unidades da federação, pois a Constituição de 1988 retirou o caráter facultativo, bem assim a necessidade de legislação específica, para a adesão dos entes estatais ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Precedente do Plenário. 2. Imunidade recíproca. Matéria não discutida nas instâncias ordinárias. Inovação da lide. Impossibilidade. Inexigibilidade do tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz respeito aos impostos, não alcançando as contribuições. Agravo regimental não provido”. (RE 378.144 AgR, Rel. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 22.4.2005) 
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente